Tribunal: TJMT
Processo: 1006677-80.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006677-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA AO GESTOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS ASTREINTES À PESSOA QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se olvida que ao Gestor Público compete dar efetivo cumprimento às determinações judiciais que envolvam o ente público que representa, todavia, tal situação não autoriza a constrição de seu patrimônio pessoal, como meio coercitivo de execução para garantia de cumprimento da obrigação imposta à pessoa jurídica de direito público, de cujo processo judicial sequer foi parte; sem prejuízo de que seja auferida a eventual responsabilidade civil, penal e/ou administrativa do Gestor Público, enquanto representante do ente estatal, em decorrência do suposto descumprimento reiterado de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0051102- 67.2014.8.11.0041 (Cód. 933388), da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido para arbitramento de multa de responsabilidade pessoal do Sr. Governador do Estado e do Secretario de Estado de Saúde, ante o descumprimento de sentença transitada em julgado.

Em suas razões recursais o Ministério Público assinala que o ESTADO DE MATO GROSSO vem procrastinando o cumprimento de sentença que determinou a criação de uma conta específica não apenas para garantir a efetivação das ordens judiciais de bloqueio de recursos, mas ao efetivo cumprimento do disposto no art. 33, da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), o qual estabelece que todos os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.

Alega que, os últimos documentos anexados pelo ente público nos autos de origem, ao contrário do que pretende fazer crer, não demonstram o cumprimento do comando judicial, isso porque a conta bancária informada (Banco do Brasil – Ag. 3834-2 - Cc 56.124-X) é destinada, unicamente, para a movimentação de recursos advindos de decisões judiciais e ordens de bloqueio em processos da área da saúde.

Aduz que o intuito da criação de conta especial, é viabilizar o efetivo exercício de fiscalização pelo Conselho de Saúde, o que, dada a inércia e ineficiência do ente público estadual e de seus gestores, até o momento, não foi possível.

Por fim, ressalta que a situação de descumprimento do comando judicial promanado nos autos originários têm perdurado, o que demonstra que as circunstâncias justificam a fixação, pelo Juízo, de multa de caráter pessoal aos gestores, Sr. Governador do Estado e Sr. Secretário Estadual de Saúde, seguida da sua intimação pessoal para que, em 15 dias, comprovem o adimplemento da obrigação sob pena de execução do montante pecuniário estabelecido, nos exatos termos em que foi postulado.

No entanto, aduz que o Juízo a quo, fazendo referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fundamenta a decisão denegatória do pedido no sentido de que “a imposição de penalidades a quem não participou do processo ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa”, e por isso do recurso.

Expõe que o objetivo de fixar multa pessoal na fase de execução, é a de obrigar os gestores do Município de Cuiabá a cumprir uma ordem judicial, vez que é nítida a resistência em cumprir as decisões proferidas pelo Poder Judiciário.

E ainda, que a conduta do ente público em apresentar documentos incompletos e irregulares ao Juízo, além de tumultuar o feito, apenas se prestam a postergar a medida judicialmente ordenada, cujo objeto (abertura de conta específica para a movimentação de recursos da saúde), diga-se de passagem, não revela qualquer espécie de complexidade.

Com esses argumentos, o agravante requer a concessão de efeito ativo recursal, de modo que seja fixada multa pessoal aos gestores inadimplentes, e, por fim, para que não se alegue, posteriormente, desconhecimento da penalidade personalíssima, à luz da Sumula 41010 do STJ, requer-se a intimação pessoal do Secretário de Estado de Saúde, Sr. Gilberto Gomes de Figueiredo, bem como do Governador, Sr. Mauro Mendes Ferreira, para que, cientes da multa pessoal previamente determinada, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem nos autos o adimplemento da obrigação, sob pena de execução a multa pecuniária.

O pedido de concessão da tutela antecipada foi indeferido. ( id. 124753177)

Apresentadas as contrarrazões do Estado de Mato Grosso, que insurge
para que seja mantida integralmente a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de aplicação de multa pessoal aos gestores públicos, haja vista que estes não tiveram o direito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não tendo participado da relação processual. (id. 126281677)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso de agravo de instrumento. (id. 126949168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão interlocutória prolatada pela Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca Capital, que nos autos da Ação Civil Pública 1006677-80.2022.8.11.0000, indeferiu pedido de arbitramento de multa de responsabilidade pessoal direcionada ao Governador do Estado de Mato Grosso e ao Secretário de Estado de Saúde, pelo descumprimento de sentença transitada em julgado que “que determinou a criação de uma conta específica não apenas para garantir a efetivação das ordens judiciais de bloqueio de recursos, mas ao efetivo cumprimento do disposto no art. 33, da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), o qual estabelece que todos os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde”.

Inicialmente, ressalto que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

O presente recurso cinge-se para que seja provido
e que seja cassada a decisão recorrida, de modo que seja fixada multa pessoal aos gestores inadimplentes.

É cediço que, a fixação de
astreintes
visa garantir a efetividade e a tutela do interesse deduzido em juízo, e para tanto o julgador está autorizado a determinar providências para a efetivação da tutela específica, como a imposição de multa para o caso de descumprimento do preceito.

Logo, a multa diária cominatória é medida imposta
ao devedor de obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa
, com o fito de que a obrigação seja devidamente cumprida.

In casu
, observa-se, que embora o Magistrado Singular tenha determinado a intimação do Gestor Público para comprovar o cumprimento do comando judicial direcionado ao Ente Estatal (id. 69984181), entendo que, não há como impor a fixação de
astreintes
contra a pessoa do Gestor Público, uma vez que não é plausível que aquele que não é parte no processo suporte um prejuízo financeiro, mediante indevida constrição de seu patrimônio pessoal.

Com efeito, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (
astreintes
), mesmo contra a Fazenda Pública, porém, não é possível sua extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo.

A respeito da questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, a impossibilidade de extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada em sentença à Fazenda Pública Estadual, por ofensa ao princípio do contraditório, em decorrência de a pessoa do Gestor Público não ter sido parte no processo originário.

Veja-se:

AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública interposta pelo Ibama em desfavor do Município de São João do Tigre-PB, objetivando que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais.

2. A sentença do primeiro grau fixou multa diária pessoal ao então Prefeito Municipal de São João do Tigre/PB, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do final do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes à intimação da sentença.

3. O Tribunal de origem reformou a sentença nesse ponto por entender que "em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação de astreintes pessoal ao gestor público, sem que ele tenha participado da lide, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa." (fl. 475, e-STJ).

4.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo
.

5
. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória.

6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1728528/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 8/9/2020). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4
o
E 5
o
, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2.
Não
é
possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Agravo regimental improvido
.

(STJ – AgRg no AREsp 196.946/SE, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção coercitiva à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação,
não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa
.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10032481320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/9/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/9/2019). [Destaquei]

Com efeito, não se olvida que ao Gestor Público compete dar efetivo cumprimento às determinações judiciais que envolvam o ente público que representa, todavia, tal situação não autoriza a constrição de seu patrimônio pessoal, como meio coercitivo de execução para garantia de cumprimento da obrigação imposta à pessoa jurídica de direito público, de cujo processo judicial sequer foi parte.

Importante consignar que, tal situação não afasta a possibilidade de que seja auferida a eventual responsabilidade civil, penal e/ou administrativa do Gestor Público, enquanto representante do ente estatal, em decorrência do suposto descumprimento reiterado de ordem judicial.

Diante disso, o presente agravo de instrumento não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022